Tribunal: TJSP
Processo: 1003401-56.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
COMPRA E VENDA. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELOS EMBARGADOS. PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL FORMULADO EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO. INÉRCIA DOS APELANTES CONFIGURADA. DESERÇÃO DECRETADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC).

Apelação não conhecida.